Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-03.2025.8.11.0096
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1000765-03.2025.8.11.0096
CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA
. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), BRUNO MARTINI NETTO - CPF: 984.813.041-15 (APELADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM SESSÃO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR FIXADO EM PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública e Remessa Necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de guia de ITBI com base no valor do imóvel fixado em procedimento de regularização fundiária realizado por órgão estadual.

2. O ente municipal sustenta a legalidade do arbitramento da base de cálculo com fundamento no art. 148 do CTN, após procedimento administrativo que apurou valor superior ao declarado, em conformidade com a tese do Tema Repetitivo 1.113 do STJ.

3. A sentença confirmou a tutela de urgência e adotou o valor fixado pelo órgão estadual como base de cálculo do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município pode desconsiderar o valor do imóvel fixado em procedimento de regularização fundiária por órgão estadual para arbitrar a base de cálculo do ITBI com fundamento no art. 148 do CTN; (
ii
) estabelecer se é aplicável, ao caso, a tese firmada pelo STJ no Tema 1.113, relativa à adoção do valor de mercado como base de cálculo do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aquisição do imóvel decorre de procedimento de regularização fundiária, caracterizando ato administrativo com preço fixado segundo critérios técnicos, afastando a lógica de livre formação de preço típica do mercado.

6. O valor estabelecido pelo INTERMAT goza de presunção qualificada de legitimidade e veracidade, por resultar de procedimento técnico inserido em política pública, somente
afastável
mediante prova concreta de ilegalidade ou erro.

7. A jurisprudência do STJ equipara hipóteses análogas, como arrematação em hasta pública, ao reconhecimento de que o valor da aquisição corresponde ao valor venal para fins de ITBI.

8. O arbitramento previsto no art. 148 do CTN exige fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando pela mera discrepância entre valores ou invocação genérica de preço de mercado.

9. O Município não demonstra vício, erro ou inconsistência no valor fixado pelo INTERMAT, nem apresenta justificativa técnica suficiente para afastá-lo.

10. O Tema 1.113/STJ não se aplica automaticamente, pois foi construído para hipóteses de declaração unilateral do contribuinte, distinguindo-se do caso em que o valor decorre de ato administrativo formal.

11. A autonomia tributária municipal não autoriza a desconsideração imotivada de ato administrativo legítimo de outro ente federativo, sob pena de violação à segurança jurídica, razoabilidade e capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido e sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. “A base de cálculo do ITBI, nos casos de aquisição de imóvel por regularização fundiária formalizada por órgão público estadual, corresponde ao valor fixado no procedimento administrativo, dotado de presunção de legitimidade, sendo inaplicável o valor venal estimado unilateralmente pelo Município, salvo mediante impugnação formal em processo administrativo fiscal. 2. O Tema 1.113/STJ não se aplica automaticamente quando a base de cálculo decorre de ato administrativo formal, e não de declaração unilateral do contribuinte. 4. A autonomia tributária municipal não legitima a desconsideração imotivada de ato administrativo de outro ente federativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 38 e 148; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.941.345/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.05.2023; STJ,
AREsp
n. 1.425.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BRUNO MARTINI NETTO
, concedeu a segurança para determinar a expedição de guia de recolhimento do ITBI com base no valor da aquisição do imóvel, fixado em R$ 829.264,80 pelo INTERMAT, confirmando a tutela de urgência e extinguindo o feito com resolução de mérito.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto, diante da discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel, instaurou regular processo administrativo tributário para apuração da base de cálculo do ITBI.

Afirma que, no âmbito do procedimento administrativo, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido realizada avaliação do imóvel que resultou na fixação do valor de R$ 5.028.134,00 como base de cálculo do tributo.

Pontua que o artigo 148 do Código Tributário Nacional autoriza o arbitramento do valor venal quando as declarações do contribuinte não merecem fé, sendo legítima a atuação do Fisco Municipal.

Alega, ainda, que o valor atribuído pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) não vincula o Município, por se tratar de ente federativo diverso, não interferindo na competência municipal para instituição e cobrança do ITBI.

Sustenta que a base de cálculo do imposto deve refletir o valor de mercado do bem, não estando o ente municipal
adstrito
ao valor constante da transação imobiliária, especialmente quando evidenciada subavaliação.

Assevera, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 1.113, deixou assentado de forma inequívoca que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do bem transmitido em condições normais de mercado, o qual foi devidamente apurado por meio de regular processo administrativo tributário.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de denegar a segurança concedida, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo tributário e do valor arbitrado como base de cálculo do ITBI.

Em contrarrazões, o impetrante defende a manutenção da sentença, sustentando que o valor do imóvel utilizado na transação foi fixado por órgão público estadual, o que lhe confere presunção de veracidade, não podendo afastar o valor atribuído ao bem sem impugnação direta do ato administrativo que o estabeleceu, devendo utilizar-se dos meios próprios para eventual revisão.

Sustenta, ainda, que a exigência de adoção de valor diverso para fins de cálculo do ITBI configura ilegalidade, por afastar parâmetro oficial válido, razão pela qual deve ser mantida a concessão da segurança. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER
ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Analisei este caso detidamente e considerei-o interessante, pois não havia realizado uma reflexão prévia sobre o tema. Trata-se aqui de uma questão tributária relativa ao ITBI, contudo, entendo que a visão sobre a matéria deve ser distinta.

O particular promoveu a regularização fundiária, detinha a posse e adquiriu o domínio junto ao Estado. Se considerarmos o valor venal do imóvel, o montante indicado pela municipalidade talvez esteja correto sob a ótica administrativa regular; entretanto, houve uma exasperação de menos de R$

1 milhão de reais, valor efetivamente pago pelo particular, para R$

5 milhões de reais, utilizados como base de cálculo. Tal valor, ainda que correto como valor venal para fins de mercado, geraria um ITBI superior a R$

100 mil reais
.

É preciso refletir que o particular já exercia a posse e adquiriu a regularização fundiária. Efetivamente, o que ele adquiriu foi o título junto ao
I
NTERMAT
por
aproximadamente
R$

800 mil
reais
.

Sendo assim, entendo
que o tributo não deve incidir sobre o valor total do imóvel, pois o adquirente já possuía a posse; não houve incremento ou transmissão de bens entre ele e si mesmo que gerasse incidência tributária sobre a totalidade. A transmissão de bens ocorreu apenas no que tange ao domínio entregue pelo Estado, avaliado em menos de R$

1 milhão de reais.

A situação versa sobre regularização fundiária e não sobre uma compra e venda imobiliária comum.
Por isso quero chamar a atenção para reflexão no sentido de que, c
omo o Estado realiza muitas regularizações
fundiárias
, caso o Tribunal
de
Justiça
firme o entendimento de que se deve pagar o ITBI pela posse que já integra o patrimônio jurídico do cidadão, o Município cobrará valores indevidos, o que dificultará a regularização fundiária.

Dessa forma,
entendo
que a base de cálculo seja de R$ 829 mil reais, e não de R$ 5 milhões
, pois em
bora o valor integral do imóvel possa atingir R$

5 milhões, o particular já detinha a parcela correspondente à posse
, o que deveria pagar é o valor correspondente ao domínio.

Chamo a atenção para que a base de cálculo incida sobre o domínio, e não sobre o que o particular já
detinh
a.

Portanto, retifico o parecer

pelo desprovimento
do recurso.

V O T
O

EXMA. SRA. D
ESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO

(RELATORA):

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Bruno Martini Netto
em face de ato atribuído ao
Município de Itaúba
, com o objetivo de assegurar que a base de cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição de imóvel corresponda ao valor fixado no procedimento de regularização fundiária pelo INTERMAT, no montante de R$ 829.264,80.

Na petição inicial, o recorrido sustentou, em síntese, que o valor do imóvel foi estabelecido por órgão público estadual, no âmbito de política de regularização fundiária, gozando de presunção de legitimidade, não podendo ser desconsiderado unilateralmente pelo Município para fins de majoração da base de cálculo do tributo.

A Fazenda Pública, por sua vez, defendeu a legalidade de sua atuação, afirmando que, diante da discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do bem, instaurou regular processo administrativo tributário, no qual foi apurado o montante de R$ 5.028.134,00 como base de cálculo do ITBI, com fundamento no art. 148 do Código Tributário Nacional, observados o contraditório e a ampla defesa.

Foi deferida tutela de urgência para determinar a expedição da guia de recolhimento do ITBI com base no valor indicado pelo impetrante.

Encerrada a fase de conhecimento, sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmando a tutela anteriormente deferida e determinando a adoção do valor fixado no procedimento de regularização fundiária como base de cálculo do tributo, com resolução de mérito.

Irresignado, o ente público interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade do arbitramento realizado, a inaplicabilidade de eventual vinculação ao valor fixado por ente estadual e a necessidade de observância do valor de mercado do imóvel como base de cálculo do ITBI.

O Recurso de apelação, contudo, não comporta provimento.

2.

Fundamentação

Inicialmente, registre-se que esta Câmara, em sede de agravo de instrumento, já apreciou a matéria sob cognição sumária, mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida. Embora tal circunstância não vincule o julgamento definitivo, recomenda a observância da coerência e estabilidade da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Município desconsiderar o valor fixado em procedimento de regularização fundiária e proceder ao arbitramento da base de cálculo do ITBI com fundamento no art. 148 do Código Tributário Nacional.

A solução da controvérsia demanda análise estruturada dos seguintes pontos.

2.1.

Natureza jurídica da operação

No caso concreto, a aquisição do imóvel decorre de procedimento de regularização fundiária promovido pelo Estado de Mato Grosso, no âmbito de política pública de ordenamento territorial.

Não se trata de transação privada típica, pautada pela autonomia da vontade, mas de ato administrativo formal, em que o valor do imóvel é fixado segundo critérios técnicos previamente definidos pelo Poder Público.

Tal circunstância afasta a premissa de livre formação do preço, característica das operações de mercado, o que repercute diretamente na definição da base de cálculo do ITBI.

Além disso, a hipótese guarda particularidade relevante: a alienação decorre de procedimento público de destinação patrimonial, com disciplina própria e preço fixado no contexto de regularização fundiária, circunstância que, para fins de tratamento jurídico-tributário, aproxima-se das hipóteses que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara à arrematação em hasta pública.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. VALOR DE ARREMATAÇÃO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI É O VALOR OBTIDO NA ARREMATAÇÃO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a declaração do valor da arrematação como base de cálculo do ITBI. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
A base de cálculo para a incidência do ITBI na arrematação do imóvel em hasta pública é o valor obtido na arrematação, sendo considerado este preço o valor venal para tal fim
. Neste sentido:
AREsp
n. 1.425.219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 1/3/2019;
AREsp
n. 1.542.296/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
de 29/10/2019.III - Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1941345 SP 2021/0063559-3, Segunda Turma, Relator Min. Francisco Falcão, Data de Publicação:
DJe
17.05.2023)

De igual modo, este Tribunal já reconheceu, em caso análogo, a validade do valor atribuído em procedimento de regularização fundiária promovido pelo INTERMAT, assentando a impossibilidade de o Município adotar unilateralmente base de cálculo diversa
sem demonstração idônea da inadequação do parâmetro oficial
.

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO FUNDIÁRIA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE GUARDA SIMILARIDADE COM A ARREMATAÇÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA AQUISIÇÃO – UTILIZAÇÃO DE OUTROS VALORES COMO BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Aquisição de imóvel formalizada por meio de processo de regularização de ocupação fundiária, que resulta na realização de contrato de aquisição firmado entre o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) e o adquirente
.

Procedimento licitatório do processo de regularização de ocupação fundiária que guarda similaridade com a arrematação judicial, devendo
se
aplicada a mesma sistemática
.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de arrematação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga pelo adquirente
.

Sentença Ratificada.
(TJMT –
ApelRemNec
1000287-81.2023.8.11.0090, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data do julgamento 19.03.2024)

Tais precedentes reforçam a conclusão de que, ausente elemento concreto apto a desconstituir o valor fixado no procedimento administrativo regular de alienação, deve prevalecer o montante adotado no ato de aquisição.

2.2.

Presunção qualificada de legitimidade do ato administrativo

Com efeito, o valor atribuído ao imóvel decorreu de
ato administrativo praticado por órgão público estadual
(INTERMAT), o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que atos administrativos regularmente constituídos somente podem ser afastados mediante prova inequívoca de ilegalidade ou erro relevante.

No caso, tal presunção não é meramente formal, mas qualificada, por decorrer de procedimento técnico inserido em política pública específica.

Assim, sua superação, nesta hipótese concreta, reclama fundamentação compatível com a singularidade do título aquisitivo e com a natureza pública da operação.

2.3.

Do arbitramento previsto no art. 148 do CTN

O arbitramento da base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 148 do CTN, constitui instrumento legítimo à disposição da Administração Tributária, não se podendo afastar, em abstrato, a prerrogativa municipal de revisar o valor adotado para fins de incidência do tributo.

Todavia, no caso dos autos, a controvérsia não envolve mera declaração unilateral do contribuinte acerca do valor do bem, mas preço fixado em
procedimento público de regularização fundiária
, revestido de presunção qualificada e inserido em contexto que, segundo a orientação jurisprudencial aplicável, aproxima-se das alienações realizadas em hasta pública.

Por essa razão, a revisão do valor adotado para fins de cobrança do ITBI,
nesta específica hipótese
, não pode apoiar-se apenas na invocação do valor de mercado ou na simples discrepância entre montantes, exigindo justificação concreta e individualizada quanto à inadequação do parâmetro utilizado no procedimento administrativo realizado Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

No caso, embora o Município alegue ter instaurado procedimento administrativo regular, não demonstrou, de forma específica, qualquer vício, erro ou inconsistência apta a infirmar o valor fixado pelo Estado de Mato Grosso no procedimento de regularização fundiária. Além disso, não apresentou fundamentação técnica suficiente para evidenciar, à luz das particularidades da aquisição, a necessidade de afastamento do parâmetro oficialmente adotado.

Assim, nas circunstâncias singulares do caso concreto, o arbitramento promovido não se mostra apto a prevalecer sobre o valor fixado no procedimento de regularização fundiária, razão pela qual este deve ser mantido como base de cálculo do ITBI.

2.4.

Inaplicabilidade automática do Tema 1.113 do STJ

O Município invoca o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor de mercado do imóvel, sendo legítimo o arbitramento quando o valor declarado pelo contribuinte não merecer fé.

Todavia, a incidência desse entendimento, no caso concreto,
não se dá de forma automática
.

De fato, a tese firmada no referido precedente consolidou a possibilidade de a Administração Tributária revisar o valor declarado, desde que mediante procedimento administrativo regular e com observância de critérios técnicos idôneos.

Todavia, a incidência desse entendimento ao caso concreto não se dá de forma automática, exigindo análise cuidadosa das premissas fáticas que lhe dão suporte.

Isso porque o Tema 1.113/STJ foi construído a partir de hipóteses em que a base de cálculo do tributo decorre de
declaração unilateral do contribuinte
, a qual, por sua própria natureza, está sujeita a controle e eventual desconstituição pela Administração, quando evidenciada sua inconsistência.

Diversamente, na hipótese dos autos, o valor atribuído ao imóvel, não decorre de manifestação unilateral da parte contribuinte, mas resulta de
ato administrativo formal, praticado por órgão público estadual no exercício de competência própria
, inserido em procedimento estruturado de regularização fundiária, orientado por critérios técnicos previamente estabelecidos.

Essa distinção não é meramente formal, mas substancial, pois altera o regime jurídico aplicável à presunção de veracidade do valor adotado.

Enquanto a
declaração do contribuinte se reveste de presunção relativa ordinária
, passível de superação mediante demonstração de inconsistência, o valor fixado por ato administrativo goza de
presunção qualificada de legitimidade
, o valor fixado em procedimento público de regularização fundiária reclama, para seu afastamento, exame compatível com a natureza administrativa da operação e com a orientação jurisprudencial conferida a hipóteses análogas de alienação pública.

Nesse contexto, a aplicação do Tema 1.113/STJ pressupõe a adequada consideração das particularidades do negócio jurídico subjacente, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, há
distinção relevante
(
distinguishing
) a afastar a incidência direta do precedente invocado, porquanto ausentes as premissas fáticas que lhe dão sustentação,
não se podendo equiparar, para fins tributários, a declaração unilateral do contribuinte a ato administrativo formal emanado de outro ente federativo
no âmbito de regularização fundiária.

2.5.

Limites da autonomia tributária municipal

Por fim, vale ressaltar que a autonomia tributária do Município
não autoriza a desconsideração unilateral, imotivada ou tecnicamente insuficiente
de ato administrativo legítimo emanado de outro ente federativo.

Ao pretender majorar substancialmente a base de cálculo do ITBI, sem demonstração concreta da inadequação do valor fixado no procedimento de regularização fundiária, o ente municipal
compromete a segurança jurídica
e impõe ao contribuinte
ônus excessivo
, incompatível com os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva.

Eventual discordância institucional quanto à metodologia adotada pelo órgão estadual deve ser resolvida pelos
meios próprios
, perante as instâncias competentes, não sendo legítimo transferir ao adquirente os efeitos de possível controvérsia entre entes federativos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença em reexame necessário, mantendo a concessão da segurança nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, que está de acordo com o entendimento da Câmara.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026
.